Tribunal: TJDFT
Processo: 0749506-92.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-11-26

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No do Processo: 0749506-92.2024.8.07.0000 AGRAVANTE: MARCIO ANDRE LOHMANN, RITA MARTINS LOHMANN, MARLI RODRIGUES DOS SANTOS, PALMIRA MARIA FERREIRA AGRAVADO: BANCO DO BRASIL S/A Relatora: Desa. Fátima Rafael DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por Márcio André Lohmann e outros contra a r. decisão proferida pela Juíza de Direito da 18a Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Brasília que, nos autos do Processo no 0726901-91.2020.8.07.0001, indeferiu o requerimento de produção de provas, nos seguintes termos: “Trata-se de AÇÃO MONITÓRIA proposta pelo BANCO DO BRASIL S.A em face de MARCIO ANDRE LOHMANN, RITA MARTINS LOHMANN, DAIANA CASSIANO MARTINS DE OLIVEIRA, DANILO CASSIANO MARTINS DE OLIVEIRA, MARLI RODRIGUES DOS SANTOS e PALMIRA MARIA FERREIRA. Apresentada INICIAL de ID 70699989, acompanhada de documentos de IDs 70699991 a 70702499. Recebida a INICIAL de ID 70734939. Em síntese, o autor relata que os réus assinaram escritura pública de confissão e assunção de dívida com garantia hipotecária no valor de R$325.804,64. Alega que os réus pagariam 8 parcelas, anuais e sucessivas, sendo a primeira de 15/12/2017 a 15/09/2024. Acrescenta que a cláusula 13a permite o vencimento antecipados em caso de não pagamento das prestações. Aduz que o vencimento antecipado se operou no dia 15/12/2017, perfazendo o débito no valor de R$503.946,81. No final, pede a condenação dos réus ao pagamento dos valores devidos. Atribui à causa o valor de R$503.946,81. O primeiro réu (MARCIO ANDRE LOHMANN), apresentou Embargos à Monitória no ID 167898566. A segunda ré (RITA MARTINS LOHMANN) foi citada no ID 165549048, pág.90. Apresentou Embargos à Monitória no ID 167898566. A quinta ré (MARLI RODRIGUES DOS SANTOS) foi citada por edital no ID 199888481. apresentou Embargos à Monitória no ID 205389044. A sexta ré (PALMIRA MARIA FERREIRA) foi citada no ID 182637806. Apresentou Embargos à Monitória no ID 186278875. Alega os réus que em 02/08/2021 as empresas do grupo Lohmann ajuizaram pedido de recuperação judicial, processo no 5000711-60.2021.8.13.0093, que tramita perante o juízo da Vara Única da Comarca de Buritis. Aduz que os valores devem ser submetidos ao plano de recuperação judicial. Acrescenta que a autora votou favoravelmente na assembleia de credores. Assevera que devido a recuperação está impossibilitado de efetuar qualquer espécie de pagamento fora dos termos do plano de recuperação judicial. Por fim, pede a extinção da ação monitória, pois o crédito está arrolado nos autos da recuperação. A terceira ré (DAIANA CASSIANO MARTINS DE OLIVEIRA) foi citada no ID 196670838, pág. 37. Não apresentou Embargos sendo decretada a revelia no ID 206811542. O quarto réu (DANILO CASSIANO MARTINS DE OLIVEIRA) foi citado no ID 196670838, pág. 50. Não apresentou Embargos sendo decretada a revelia no ID 206811542. A requerente apresentou impugnação no ID 189314384 e ID 212005123. Intimadas para apresentar provas na decisão de ID 212012610. A requerente não pugnou por produzir novas provas (ID 213892094). As requeridas no ID 214460720 pugnou pelo deferimento de prova pericial. - PONTO CONTROVERTIDO Fixo como ponto controvertido: - a obrigação dos réus em pagarem os valores descritos na inicial; - PEDIDO DE PERÍCIA Observo que não há necessidade de realização de prova pericial uma vez que a matéria é unicamente de direito, sendo suficiente para o seu deslinde as provas documentais já produzidas, no teor do art. 472 do CPC. - ÔNUS DA PROVA No caso em análise o ônus da prova de fato constitutivo de seu direito é de incumbência da parte autora e de fato impeditivo, modificativo ou extintivo é de incumbência da parte ré, nos termos do art.373 do CPC. Preclusa a presente decisão, venham os autos conclusos para sentença.” Em síntese, os Agravantes defendem a necessidade de perícia contábil ser realizada para demonstrar a abusividade das cláusulas contratuais. Destacam a indispensabilidade da prova pericial, por ser necessária para comprovar o direito pleiteado, sob pena de cerceamento de defesa. Requerem que seja atribuído efeito suspensivo ao presente recurso e, ao final, que a decisão agravada seja modificada, para produzir prova pericial técnica contábil para demonstrar que há cláusulas abusivas no contrato. O recolhimento do preparo foi comprovado (Id. 66424932). É relatório. Decido. Nos termos do artigo 932, III, do Código de Processo Civil, o relator não conhecerá de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida. Lado outro, segundo o artigo 1.015 do Código de Processo Civil, cabe agravo de instrumento contra as decisões interlocutórias que versarem sobre tutelas provisórias, mérito do processo, rejeição da alegação de convenção de arbitragem, incidente de desconsideração da personalidade jurídica, rejeição do pedido de gratuidade da justiça ou acolhimento do pedido de sua revogação, exibição ou posse de documento ou coisa, exclusão de litisconsorte, rejeição do pedido de limitação do litisconsórcio, admissão ou inadmissão de intervenção de terceiros, concessão, modificação ou revogação do efeito suspensivo ao embargos à execução, redistribuição do ônus da prova nos termos do artigo 373, §1°, e outros casos expressamente referidos em lei. Nota-se que o Código de Processo Civil em vigor alterou as regras de interposição do agravo de instrumento, que passou a ser cabível somente nas taxativas hipóteses descritas no artigo 1.015. Assim, ao contrário do CPC anterior, que permitia a interposição do agravo de instrumento contra qualquer decisão interlocutória, o CPC atual trouxe em seu rol expressamente as hipóteses em que pode ser interposto. No caso em exame, os Agravantes insurgem-se contra o indeferimento da prova pericial postulada, situação que não foi contemplada pelo taxativo rol do art. 1.015 do Código de Processo Civil. Logo, o presente recurso não pode ser conhecido. Nesse sentido, trago à colação os seguintes julgados deste Tribunal de Justiça: AGRAVO INTERNO – AGRAVO DE INSTRUMENTO NÃO CONHECIDO – INDEFERIMENTO DE PROVA. IRRECORRIBILIDADE. MITIGAÇÃO DO CRITÉRIO TAXATIVO (CPC 1.015) INDEVIDA, NO CASO. 1. A decisão que, na fase cognitiva, indefere perícia contábil não enseja agravo de instrumento, por ser estranha ao rol taxativo do CPC 1.015. 2. A atenuação do critério legal restritivo é medida excepcional, quando presente urgência que deva ser atendida de imediato, sob pena de dano grave e irreversível que implique a inutilidade de eventual apelação, risco que não se faz presente no caso. 3. A estreita abertura promovida pela jurisprudência não pode ser vulgarizada, sob pena de desvirtuar-se o sistema legal, infenso, em regra, à recorribilidade em separado, imediata, das interlocutórias exaradas na fase cognitiva, para além das hipóteses do CPC 1.015. (Acórdão 1931792, 0709752-46.2024.8.07.0000, Relator(a): FERNANDO HABIBE, 4a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 03/10/2024, publicado no DJe: 15/10/2024.) AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO INTERPOSTO CONTRA DECISAO QUE NÃO SE AMOLDA AO DISPOSTO NO ARTIGO 1.015, INCISO II DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. NÃO CONHECIMENTO. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. A possibilidade de relativização do caráter taxativo do rol do artigo 1.015 do Código de Processo Civil deve se restringir a hipóteses nas quais se puder definir a "urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação" (REsp. 1704520/MT). 2. Indeferimento de prova é matéria em relação à qual não há que se falar em “urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação”. Caberia à parte agravante demonstrar as razões que justificariam a excepcionalidade do cabimento do agravo de instrumento, ônus do qual não se desincumbiu. 2.1. Por isto não há que se flexibilizara taxatividade erigida pelo art. 1.015 do CPC para o cabimento de agravo de instrumento 3. Agravo interno conhecido e não provido. (Acórdão 1926960, 0729243-39.2024.8.07.0000, Relator(a): MARIA IVATÔNIA, 5a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 19/09/2024, publicado no DJe: 09/10/2024.) PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. INDEFERIMENTO. PROVA PERICIAL. ROL DO ARTIGO 1.015 DO CPC. TAXATIVO. NÃO CABIMENTO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA.PRESUNÇÃO RELATIVA. ÔNUS DA PROVA. POSTULANTE. HIPOSSUFICIÊNCIA. NÃO COMPROVADA. 1. Nos termos do artigo 1.015, do Código de Processo Civil, o agravo de instrumento, em regra, somente será cabível nas hipóteses expressamente previstas em lei. 2. A decisão que rejeita o pedido de perícia trata de mera produção de prova, estando sujeita à recorribilidade diferida do artigo 1.009, §1°, do Código de Processo Civil. 3. A mera alegação de insuficiência de recursos traduz presunção relativa acerca da real necessidade dos benefícios da gratuidade de justiça, que pode ser ilidida pelo juiz se existirem elementos nos autos que confrontem o suposto estado de hipossuficiência, para arcar com os custos próprios de uma ação judicial. 4. Tanto a garantia constitucional do artigo 5o, LXXIV, da Carta Magna, como as disposições regulamentadores do artigo 98 e seguintes do Código de Processo Civil, reclamam estrito balizamento do caso concreto para verificar a subsunção da parte ao pretendido benefício da gratuidade de justiça, em sintonia com a regra do ônus da prova estático. 5. Para deferimento da proteção constitucional da assistência jurídica integral e gratuita, o magistrado pode solicitar a comprovação pela parte requerente, a fim de perquirir-se acerca de suas reais condições econômico-financeiras. 6. Demonstrado nos autos condição financeira suficiente para arcar com as despesas do processo, ao contrário do alegado pela parte agravante, é inconcebível a concessão da gratuidade justiça, cujo amparo só pode servir àquelas partes que demonstrem sacrifício para suportar os encargos decorrentes de um processo judicial. 7. Recurso parcialmente conhecido e desprovido. (Acórdão 1784975, 0733655-47.2023.8.07.0000, Relator(a): MARIA DE LOURDES ABREU, 3a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 09/11/2023, publicado no DJe: 04/12/2023.) Cumpre ressaltar, ainda, que o Superior Tribunal de Justiça, ao tratar do Tema 988 dos recursos repetitivos, firmou o entendimento de que a taxatividade do rol do art. 1.015 do CPC só deve ser mitigada quando verificada urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação. Na espécie, o cerceamento de defesa, se for o caso, poderá ser suscitado em eventual preliminar de apelação, nos termos do artigo 1.009, § 1o, do CPC. Ante o exposto, com fundamento nos artigos 932 e 1.015 do Código de Processo Civil, NÃO CONHEÇO do Agravo de Instrumento. Publique-se e intimem-se. Brasília, 22 de novembro de 2024. Desembargadora Fátima Rafael Relatora